Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-10.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003804-10.2018.8.26.0266/50001, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante LUIZ
GUSTAVO DE MORAES THOMAZINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.632 e 17.631 - Embargos de Declaração Cível no 1003804-10.2018.8.26.0266/50001 e 50000 - Itanhaém - RS/HEL 2/5
Votos no 17.631 e 17.632
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Embargos de Declaração no 1003804-10.2018.8.26.0266/50000 e 50001
Embargantes: Ministério Público do Estado de São Paulo e Luiz Gustavo de
Moraes Thomazinho
Embargados: Luiz Gustavo de Moraes Thomazinho e Ministério Público do
Estado de São Paulo
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE.
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
REDISCUSSÃO
DO
DECIDIDO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram
devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados.
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 546/552, que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso, pois entendeu que deveria haver reparação do dano e que
o imóvel não deveria ser demolido.
O Ministério Público opôs embargos de declaração
sustentando, em síntese, omissão, pois não foi mencionada a hipótese de
autorização de intervenção em Área de Preservação Permanente (fls.1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.632 e 17.631 - Embargos de Declaração Cível no 1003804-10.2018.8.26.0266/50001 e 50000 - Itanhaém - RS/HEL 3/5
Após, o particular também embargou sustentando que
não foram mencionadas todas as teses recursais (fls.1/3).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O V. Acórdão não está eivado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, já que enfrentou fundamentadamente as
questões de mérito. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões do provimento do recurso foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.632 e 17.631 - Embargos de Declaração Cível no 1003804-10.2018.8.26.0266/50001 e 50000 - Itanhaém - RS/HEL 4/5
Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida” .(STJ EDcl 21.315-DF Rel. Min. Diva
Malerbi, Primeira Seção, DJU 15.06.2016).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
1. A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem
necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos n art. 1.022 do CPC/2015 (vigente no momento da publicação do
acórdão embargado), quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas nos autos. (EDcl no
AgRg no REsp 1126770/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha , Sexta Turma Turma, Dje. 26.06.2018).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER
INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam
inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgR-ED,
Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado:
“RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA
CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAR A
CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos. (EDcl no AgRg na Reclamação 22759/SC, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma,
Dje. 08.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.632 e 17.631 - Embargos de Declaração Cível no 1003804-10.2018.8.26.0266/50001 e 50000 - Itanhaém - RS/HEL 5/5
Assim, caso a embargante entenda equivocada a
decisão atacada, deve se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, pois nada mais é necessário acrescentar ou modificar no julgado,
lembrando que em caso de repetição em outro incidente com os mesmos
argumentos estarão sujeitas as partes à aplicação de multa, a teor do Novo
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator